Tribunal: TJES
Processo: 5007660-56.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007660-56.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007660-56.2022.8.08.0012

RECTE.: REINALDO DA SILVA RODRIGUES

RECDO.: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO FACULTATIVO. AUTOR NÃO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AÇÃO DIRETA EM FACE DA SEGURADORA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação de Reparação de Danos informando que teve o veículo PEUGEOT/207, placa PPA1G97 abalroado em 22/02/2022 pelo veículo FIAT/Strada, placa ODP 4673, segurado da empresa requerida. Informa que em virtude do ocorrido não pode exercer sua função como motorista de aplicativo. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais e lucros cessantes. Apresentou recurso inominado no ID 3642896.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que o autor não é proprietário do veículo, mas sim seu filho, Juan Mendes Rodrigues que, de fato, recebeu indenização securitária. Apresentou contrarrazões no ID 3642899.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Sem custas e honorários”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. E a r. sentença não merece qualquer reparo. No que se refere à ausência de fundamentação, é cediço nos Tribunais Superiores que o pronunciamento judicial não precisa abordar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que julgue questões capazes de afetar o entendimento do julgador. Mesmo sucinto, o comando sentencial especificou que o direito autoral não guarda amparo, considerando que existe comprovação de pagamento administrativo do valor da indenização referente ao sinistro, no entanto, como bem salientado, ao filho do requerente e real proprietário do veículo abalroado. Além disso, imperioso ainda consignar que, a princípio, a Súmula 529 do STJ veda o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado diretamente em face da seguradora do causador do dano. Diante do que se expõe, fatalmente o pedido relacionado a danos morais, em razão dos alegados lucros cessantes sofridos, não prospera. Mister registrar que o dano moral em acidentes de trânsito não é presumido, e, no caso concreto, como o sinistro fora devidamente regulado e pago, dentro de prazo adequado, após a sua devida regulação, não há que se falar em danos morais, por inexistência de ato ilícito praticado pela seguradora e pelo proprietário do outro veículo envolvido no sinistro, que prontamente reconheceu a sua responsabilidade no ocorrido. Da mesma forma, não há como cobrar lucros cessantes da seguradora, eis que além de não demonstrados de forma satisfatória nos autos (ausência de regularidade nos relatórios de viagem), não há como apurar o valor líquido devido, o que acarretaria na necessária liquidação do julgado, o que é vedado pela lei n. 9.099/95. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.